Tribunal: TJPA
Processo: 0004845-71.2016.8.14.0124
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004845-71.2016.8.14.0124
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA DA AUTORIDADE NA EMISSÃO DE GUIAS PARA PAGAMENTO DE ITBI AO CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. DIREITO À ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. LEI 9514/97.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1.
A questão em análise consiste na verificação da sentença que concedeu a segurança determinando que o Secretário Municipal de Terras do Município de São Domingos do Araguaia
emita as guias de ITBI e demais débitos referentes aos imóveis
indicados pelo Impetrante, que são objeto dos contratos de alienação fiduciária descumpridos pelo devedor fiduciante.

2. Demonstração do direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, pois estando comprovado o descumprimento dos contratos de alienação fiduciária, conforme certidão emitida pelo cartório (Num. 837511 - Pág. 21) e não tendo o devedor fiduciante purgado a mora, o Impetrante possui o direito de adotar as medidas extrajudiciais para a consolidação da propriedade em seu nome, após a comprovação do pagamento do tributo, nos termos do que dispõe o art. 26, § 7º da Lei 9514/97.

3.
Assim, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para que a autoridade emita as guias e o Impetrante possa pagar os tributos incidentes sobre os imóveis, dando continuidade ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade dos imóveis em seu nome.

4. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e manter integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 à 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (P
rocesso nº
0004845-71.2016.8.14.0124 – PJE)
diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por BANCO BRADESCO contra ato do Exmo. Secretário Municipal de Terras do Município de São Domingos do Araguaia.

Na petição inicial da ação mandamental (Num. 837511 - Pág. 1/15) o Impetrante aduziu, em síntese, que é credor fiduciário de 04 imóveis alienados em garantia pelo devedor fiduciante, Sr. Pedro Patrício, o qual deixou de efetuar o pagamento das parcelas dos financiamentos de contratos de nº 6714650 e 5250803.

Aduziu que solicitou perante a autoridade impetrada a emissão de guias de ITBI e demais débitos referentes aos imóveis, para efetuar o pagamento e dar prosseguimento no processo cartorário, contudo, seu pedido não foi atendido, ficando impedido de efetuar os devidos pagamentos e, consequentemente, de requerer a averbação da consolidação da propriedade dos bens em seu nome, enquanto credor fiduciário.

Requereu a concessão de liminar para que a autoridade emita as guias de ITBI e demais débitos do imóvel para que seja realizado o pagamento e dado prosseguimento ao procedimento de averbação no registro dos imóveis.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 2395013 - Pág. 1/5):

(...) Diante do exposto, concedendo a segurança, determino a expedição das 04 guias de recolhimento do tributo mencionadas às fls. 15/16, NO PRAZO DE 48 HORAS, ANTE A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, O QUE DESDE JÁ, NA FORMA DO QUE AUTORIZA O ART. 536, § 1º DO CPC, ARBITRO “ASTREINTES” NO VALOR DE R$ 1.000,00 POR DIA DE ATRASO NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS REFERIDOS, LIMITADAS A 20 DIAS, FINDOS OS QUAIS E AINDA RECALCITRANTE A IMPETRADA, A MEDIDA SERÁ REVISTA POR PROVOCAÇÃO DA IMPETRANTE.

Descabida a condenação em honorários advocatícios em face do art. 25 da Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009.

Decorrido o prazo para a interposição de recursos voluntários, ao TJPA para apreciação da remessa necessária, na forma do art. 14, § 1º da Lei supracitada.

Custas pela Autoridade Coatora, na forma da interpretação sistemática da Lei 12.016/09 c/c o CPC e a Lei 7.347/85.

Honorários de sucumbência, incabíveis, diante do art. 25 da lei do “mandamus (...)

Não houve interposição de recurso voluntário.

Neste Juízo
ad quem,
coube-me a relatoria da remessa necessária por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande a sua intervenção (Num. 1200700 - Pág. 1/3)

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste na verificação da sentença que concedeu a segurança determinando que o Secretário Municipal de Terras do Município de São Domingos do Araguaia
emita as guias de ITBI e demais débitos referentes aos imóveis
indicados pelo Impetrante, que são objeto dos contratos de alienação fiduciária descumpridos pelo devedor fiduciante.

Como cediço, o mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento. [...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

O pedido do impetrante se fundamenta na existência de contratos de alienação fiduciária nos quais é credor, e tendo ocorrido o descumprimento contratual, objetiva assumir os ônus existentes sobre os imóveis para regularizá-los e, posteriormente, consolidar para sí a propriedade dos bens.

Diante deste cenário, constata-se que houve a demonstração da existência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, pois estando comprovado o descumprimento dos contratos de alienação fiduciária, conforme certidão emitida pelo cartório (Num. 837511 - Pág. 21) e não tendo o devedor fiduciante purgado a mora, o Impetrante possui o direito de adotar as medidas extrajudiciais para a consolidação da propriedade em seu nome, após a comprovação do pagamento do tributo, nos termos do que dispõe o art. 26, § 7º da Lei 9514/97,
in verbis:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

(...)

§ 7o
Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.
(grifo nosso)

Destarte, inexistindo a purgação da mora, assiste ao credor o direito de adotar as medidas necessárias à consolidação da propriedade do bem imóvel em seu nome. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de leilão extrajudicial.
Alienação fiduciária de imóvel que se submete às regras da Lei nº 9.514/97. Inadimplemento das parcelas por parte da fiduciante. Purgação da mora não efetuada nas condições do artigo 26 da Lei n.º 9.514/97. Consolidação da propriedade do imóvel em nome do fiduciário
. Ausência de previsão legal que venha a permitir concessão de novo prazo para a purgação da mora. Indicação do imóvel em leilão que consiste em um exercício regular de direito do fiduciário e que, na hipótese, foi realizado nos estritos termos legais e contratuais. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida. (TJ-SP - APL: 10042119420178260704 SP 1004211-94.2017.8.26.0704, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 28/11/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI N.º 9.514/1997. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC.PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA.
MORA INCONTESTÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETIVADA. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA.DECURSO. INÉRCIA DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 26 DA LEI N.º 9.514/1997
. AUSÊNCIA DE NULIDADE PELA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA HASTA. PECULIARIDADE NO CASO CONCRETO.DEVEDOR QUE TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO ATRAVÉS DE CARTA ENVIADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS. FINALIDADE ALCANÇADA. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS INFRUTÍFEROS.DÍVIDA DECLARADA EXTINTA. ART. 27, § 5º, DA LEI N.º 9.514/1997. CONTRATO EXTINTO. DOMÍNIO PLENO CONSTITUÍDO EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO.PRETENSÃO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA ENQUANTO INEXISTENTE A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
- Constatada a inércia do devedor, deixando transcorrer o prazo legal sem purgar a mora, mostra-se regular a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, desde que observadas as disposições do art. 26 da Lei n.º 9.514/1997
.- Nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 70/1966, é lícito ao deve- dor, a qualquer momento até a assinatura do auto de arrematação, purgar a mora, razão pela qual necessária a intimação pessoal acer- ca da realização do leilão do bem objeto de alienação fiduciária.Contudo, na hipótese em apreço, o autor/agravado confessa ter tido conhecimento da hasta, antes de sua realização, através de carta en- caminhada pela associação dos mutuários, razão pela qual alcançou- se a finalidade do ato.- Inexitosos os leilões para alienação do imóvel, restando constituído o domínio pleno em favor do credor fiduciário, e declarando-se extin- ta a dívida, com base no art. 27, § 5º, da Lei n.º 9.514/1997, mostra-se injustificável a pretensão à prorrogação do prazo para purgação da mora sob o fundamento de que ainda não assinado o auto de arrema- tação.Recurso provido. (TJ-PR - AI: 16449359 PR 1644935-9 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 10/05/2017, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2031 19/05/2017)

Assim, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para que a autoridade emita as guias e o impetrante possa pagar os tributos incidentes sobre os imóveis, dando continuidade ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade dos imóveis em seu nome.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para manter integralmente a sentença reexaminada.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2020